Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-13.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017302-13.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Cristiano dos Santos (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANO DOS SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALÉRIO JOBERTH BERTHI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Caso não haja convicção suficiente a fim de configurar a legítima defesa, com base no princípio do
in dubio pro societate
, deve-se pronunciar o acusado para que seja submetido a Júri, que é o Juízo competente para deliberar acerca de crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal).

Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiverem amparadas em qualquer elemento dos autos.

Descabida a pretensão liberatória quando a custódia cautelar do acusado é mantida, fundamentadamente, por permanecerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cristiano dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal n. 1017302-13.2021.8.11.0000, que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado, uma vez que o réu teria agido imbuído da excludente de ilicitude da legítima defesa. Requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras e que seja revogada a sua prisão preventiva por não subsistirem os requisitos legais exigidos (Id. 103356984).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 103356985).

A decisão foi mantida em juízo de retratação realizado pelo magistrado singular (Id. 103356986).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 109544489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
Cristiano dos Santos
, vulgo “Paraguai”, pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), perpetrado contra a vítima Valério Joberth Berthi.

Narra a peça acusatória:

“(...) Consta dos inclusos de inquérito policial que no dia 14 de outubro de 2013, por volta das 22h45, no estabelecimento comercial denominado “Bar Bem Vindo”, localizado na comunidade Vila Cardoso, município de Porto Esperidião/MT, CRISTIANO DOS SANTOS, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), movido por motivo fútil, utilizando-se de arma branca (faca), esfaqueou a vítima VALÉRIO JOBERT BERTHI, causando-lhe, pois, a sua morte, conforme faz prova o laudo de fls. 36/51.

Conforme restou-se apurado, na data dos fatos, o denunciado Cristiano dos Santos, após se retirar do mencionado estabelecimento, onde se encontrava a vítima e outras testemunhas, com a motocicleta da proprietária, voltou ao recinto em posse de um objeto cortante (faca), ocasião em que se sentou ao lado do ofendido, oferecendo-lhe cerveja.

Todavia, apenas em razão da negativa de VALÉRIO JOBERT BERTHI (ou seja, por motivo fútil), o denunciado, de surpresa (ou seja, por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), passou a desferir facadas no ofendido, notadamente em seu abdômen e tórax. Imediatamente após, com a vítima já caída no chão, covardemente continuou a esfaqueá-la, com a intenção única de finalizar o ato criminoso (...)”
– Id. 103356975, pp. 15-16.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, e, posteriormente, pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) – Id. 103356981.

Insatisfeita com a pronúncia do réu, a defesa interpôs o presente recurso, argumentando que o recorrente agiu amparado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, de modo que deveria ser absolvido sumariamente.

Sustenta que o ofendido que iniciou as agressões, desferindo-lhe tapa no rosto e o arrastando pela “gola” da roupa em direção ao seu veículo, a fim de ceifar-lhe a vida. Assim, conforme narrativa do recorrente, ele tentou se esquivar, mas não conseguiu, e então, como estava portando uma faca, que usa para pescaria, a utilizou para se defender da injusta agressão.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que não merece amparo a pretensão defensiva.

Importante ressaltar, de início, que a pronúncia consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou de participação delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelos jurados, conforme previsão contida no art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, constata-se que a materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, fotografias no local do crime e da vítima, e pelas provas orais colhidas.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pelo contexto fático-probatório dos autos, inclusive pela confissão do acusado, embora qualificada, e pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em ambas as fases processuais.

Dessume-se que apesar de o réu ter assumido a prática delitiva, afirmando que de fato desferiu as facadas contra o ofendido, alegou que teria agido em legítima defesa,
in verbis
:

“(...) aí o Valério chegou com uma cerveja quente e falou: ‘toma aí’, aí eu falei: ‘não, Valério, essa cerveja tá quente, cara. Eu não vou beber cerveja quente, eu vou sair de moto aqui, vou andar uns 30 km’ porque minha mulher tava na casa da irmã dela, e eu tinha ido fazer um serviço na rua e ia voltar de novo pro mato né, lá pra onde ela tava, na casa da minha cunhada, até o meu cunhado era filho da dona do bar né, da dona Margarete, era tudo conhecido né, era amigo há muito tempo deles ali. Aí, ele chegou na mesa e ele falou que era pra eu tomar uma cerveja dele, e eu nunca tinha tomado Brahma, eu não posso tomar, é uma cerveja forte, eu tomava Crystal, Itaipava, essas cervejas fraquinhas, aí eu falei: ‘não, não vou tomar não’, aí ele falou: ‘não vai tomar?’, eu falei: ‘não’. Aí, ele pegou e deu um tapa no meu rosto e pegou eu por aqui assim, pela minha camisa; Que, ‘É, e ia me arrastando. Era um homem troncadão, forte, e ia me arrastando pra camionete dele, pra me matar’, ele falou: ‘vou matar ocê, porque eu quero ficar com a sua mulher’, aí eu tentei sair dele mas duas ou três vezes, empurrando ele com a mão, pra ver se eu conseguia escapar, aí não tinha jeito não e eu tava com a faca na cinta porque eu ia descer pro rio pra pescar e lá ficar comendo peixe na casa do meu cunhado. ‘Aí, ele vai me matar, eu vou ter que matar ele, ele falou que vai me matar e ficar com a minha família com a minha esposa e me arrastar pra camionete’, aí eu não lembro se eu dei duas ou uma facada nele e ele caiu e eu saí correndo, até me deu arrepio, eu nunca tinha feito isso também, jamais pensei em tirar a vida de alguém, um pai de família igual eu, que já tinha um menino e uma menina piquenin dentro de casa, eu tinha casa, eu tinha moto, eu tinha moradia fixa (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 103356981, p. 8.

Em que pesem tais alegações do acusado, as testemunhas ouvidas durante a persecução penal narraram os fatos de outra forma.

A testemunha Cleiton Borges da Silva narrou detalhes em sede inquisitiva, veja-se:

“(...)QUE trabalha como vigia no Colégio Teodoro José Duarte, em Vila Cardoso, que fica em frente ao Bar Bem Vindo da Srª MARGARETE, QUE por volta das 18:00hs o declarante estava indo para seu trabalho e parou próximo ao Bar Bem Vindo, onde ficou conversando com um amigo, e percebeu que a pessoa de VALÉRIO JOBERT BERTHI chegou no Bar, cumprimentando todos que estavam lá e aparentava não estar embreagado, QUE após isto o declarante foi o Colégio onde trabalha, QUE mais tarde, o declarante percebeu que no bar, VALÉRIO teve uma discussão com a pessoa de JOSÉ OLAIR vulgo “ZÉ GAÚCHO”, e nisto a pessoa de CRISTIANO DOS SANTOS vulgo “PARAGUAI”, que também estava no bar e estava visivelmente embriagado, pegou uma motocicleta, saindo e retornando logo em seguida, QUE assim que retornou, “PARAGUAY” foi conversar com VALÉRIO, onde tiveram uma discussão, na qual CRISTIANO vulgo “PARAGUAI” foi para cima de VALÉRIO, foi quando o declarante percebeu que “PARAGUAY” estava com uma faca e havia desferido dois golpes que atingiram o abdômen e o tórax de VALÉRIO, e este tentou sair correndo, mas acabou tropeçando e caindo em cima de uma moto, foi quando “PARAGUAY” foi para cima de VALÉRIO e o golpeou novamente com a faca, QUE o declarante percebeu que o filho da SRª MARGARETE conhecido como KENEDY, foi para cima de CRISTIANO vulgo “PARAGUAI” para segurá-lo e separá-los, mas foi ameaçado e recuou, QUE após ferir VALÉRIO com alguns golpes de faca, e vendo que a vítima já estava quase morrendo, CRISTIANO vulgo “PARAGUAI” pegou novamente a motocicleta da SRª MARGARETE e fugiu, tomando rumo ignorado, QUE VALÉRIO não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local (...)”
– (
sic
) Id. 103356975, pp. 32-33.

Em juízo, a referida testemunha alterou parcialmente suas declarações, aduzindo que não se recordava direito dos fatos em exame porque fazia muito tempo (cerca de 8 anos); disse que era guarda da escola e no dia estava trabalhando, de modo que ouviu uma gritaria e, quando abriu o portão da escola, deparou-se com o corpo da vítima ao chão, que já estava morta.

Extrai-se dos autos que os fatos delitivos ocorreram em frente ao estabelecimento comercial “Bar Bem Vindo”. A proprietária do local, Sra. Margarete da Silva Neves, relatou perante a autoridade policial que:

“(...) QUE a declarante lembra-se que depois que VALÉRIO e ZÉ GAÚCHO tiveram uma discussão fizeram as pazes, CRISTIANO vulgo ‘PARAGUAI’ pegou a motocicleta da declarante, uma NRX 250 branca, saindo e retornando logo em seguida, QUE em determinado momento a declarante viu que CRISTIANO vulgo ‘PARAGUAI’ ofereceu uma cerveja para VALÉRIO, mas este recursou, e então tiveram uma discussão, na qual CRISTIANO vulto ‘PARAGUAI’ foi para cima de VALÉRIO, foi quando a declarante

saiu correndo e chamou seu filho KENEDY SILVA ALVES, que estava dormindo em sua residência, aos fundos do bar. QUE quando KENEDY saiu, avistaram que CRISTIANO vulgo ‘PARAGUAI’ estava em cima de VALÉRIO, e este estava caído em cima de uma moto no chão. QUE KENEDY foi para cima de CRISTIANO vulto ‘PARAGUAI’ para segurá-lo, mas foi ameaçado, onde CRISTIANO disse que se KENEDY se aproximasse também iria esfaqueá-lo, foi então que a declarante viu que CRISTIANO estava com uma faca em sua mão, gritando para que seu filho KENEDY saísse de perto dele. QUE em seguida CRISTIANO vulgo ‘PARAGUAI’ pegou novamente a motocicleta da declarante, visto que a moto não possui chave, sendo feita ligação direta, e fugiu, tomando rumo ignorado (...)”
– Id. 103356975, pp. 28-29.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento prestado por Kenedy Silva Alves (Id. 103356975, pp. 30-31).

As aludidas testemunhas relataram perante a autoridade judicial, em síntese, que não visualizaram o momento que a briga entre eles começou, mas que viram eles do lado externo do bar, ocasião em que avistaram o réu efetuado as facadas na vítima.

A primeira testemunha mencionada disse que foi muito rápido e violento; que de fato cada um estava com sua cerveja e que houve essa questão de oferecer cerveja pro outro, dizendo que o réu que ofereceu; e afirmou ter visualizado o acusado desferindo duas facadas no ofendido e, depois de jogar a arma, evadiu-se do local com sua motocicleta. A segunda testemunha esclareceu que estava dormindo quando sua genitora foi lhe chamar porque estava ocorrendo a briga, e quando saiu para a parte externa do bar viu eles “abraçados”, brigando, ocasião em que foram desferidas as facadas pelo réu e a vítima caiu ao chão; disse que não presenciou eles discutindo, e, somente antes de ele ir deitar, viu o ofendido e a pessoa de “Zé Gaúcho” discutirem.

A testemunha José Dair Carlos Teixeira, conhecido por “Zé Gaúcho”, prestou as seguintes declarações nas duas fases processuais,
ipsis litteris
:

“(...) QUE em determinado momento o declarante foi comprar uma bebida e VALÉRIO estava próximo do balcão, na qual o declarante afirma que VALÉRIO estava embriagado e alterado, sendo que o declarante perguntou-lhe o que estava acontecendo e VALÉRIO apenas lhe disse que estava bravo porque ele não tinha amigos na comunidade, onde o declarante tentou conversar com VALÉRIO, mas ele estava alterado, esclarecendo que não teve nenhuma discussão com ele (...) QUE após algum tempo VALÉRIO sentou-se na calçada, alguns metros da mesa onde estava o declarante, e ‘PARAGUAI’ estava em pé, próximo a uma árvore, um pouco afastado, afirmando que não conversou com ‘PARAGUAI’ (...) depois de algum tempo ‘PARAGUAI’ saiu com uma motocicleta e retornou logo em seguida (...) QUE o declarante ficou sentado na mesa onde estava conversando com ALTAMIRO e sua esposa DEYSIANE, foi quando viu que ‘PARAGUAI’ empurrou VALÉRIO que veio em direção do declarante, tropeçando em sua cadeira e o declarante caiu e quando levantou-se já ‘PARAGUAI’ e VALÉRIO ‘embolados’, sendo que ‘PARAGUAI’ estava por cima. QUE neste momento avistaram sangue onde ‘PARAGUAI’ e VALÉRIO estavam ‘atracados’ foi quando a DEYSIANE, esposa do ALTAMIRO, desmaiou, e o declarante foi ajudar ALTAMIRO a carregá-la para o carro do declarante e então não viu mais o que aconteceu (...)”
– Id. 103356975, pp. 38-39.

“(...) Quando aconteceu esse fato, devia fazer uns 15min que eu tava no bar, então essas pessoas tavam lá, o Valério tava lá dentro do bar, essas pessoas do lado de fora e outras jogando sinuca lá dentro, aí eu cheguei o Valério tava nervoso, aí eu perguntei pra ele o que tava acontecendo, aí ele falou: “ah, nessa Vila Cardoso ninguém gosta de mim, o povo aqui não gosta de mim, eu não tenho amigo aqui dentro’, mas falando brabo, sabe? Nervoso. E inclusive, eu falei pra ele: ‘Valério, eu sou seu amigo tantos anos’. Ele falou: ‘ah, cê também não é amigo não’. Aí, eu vi que ele tava alterado, ele nunca tinha feito isso, nunca tinha falado desse jeito, só que o Valério com bebida ele é acostumado a falar alto, quem via pensava que ele era perigoso, tava brigando, mas quando ele bebia era o jeito dele. Aí, eu vi que ele tava bêbado, tava alterado, eu peguei a minha dose de bebida, saí pra fora, bebi mais um amigo e a mulher dele, mas isso, quando nós saímos pra fora, não tinha acabado de tomar a minha dose e quando o fato aconteceu, não imaginava que ia acontecer aquilo, não houve discussão, não houve nada, foi uma coisa assim muito de repente, muito de repente, aquilo era... eu nunca vi uma coisa daquela, muito rápido; Que, Não, não escutei nada, não escutei eles discutindo, não escutei nada; Que, Não, só se ele falou pra alguém que ele estava pra lá, mas eu não vi nada; Que, Tava bastante embriagado; Que, Não, ele embriagado, ele não maltratava as pessoas, só que ele gostava assim de xingar, falar alto, falar palavrão, então as pessoas ficavam com medo dele, só que o Valério nunca oferecia risco pra ninguém. Ele era uma pessoa que não era de briga, não era de confusão, nada (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 103356981, p. 6.

Ressalte-se que nenhum dos depoimentos colhidos corroboram o fato de que o ofendido teria iniciado as agressões, desferindo tapa no rosto do réu e/ou arrastando-o pela roupa, tampouco mencionam que ele ameaçou o recorrente de morte.

Assim, inobstante a tese trazida pela defesa de que o réu agiu imbuído pela excludente de ilicitude da legítima defesa, não há outro elemento de prova no feito capaz de sustentar essa tese, de modo que é inviável reconhecê-la nesta oportunidade.

Consoante se nota, não há juízo de certeza, necessário para esta fase, de que o recorrente agiu amparado pela citada excludente. Logo, havendo dúvidas razoáveis sobre a veracidade da versão defensiva, deve ser observado o princípio do
in dubio pro societate
, inerente a este momento processual, impondo a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular, a fim de resguardar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’).

Com efeito, nesta fase do
judicium accusationis
, o princípio do
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, assim, havendo necessidade de maior exame das teses defensivas, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do juiz natural do feito.

Destarte, entendo que é incabível no presente caso a absolvição sumária do recorrente, porquanto não demonstrada de maneira indene de dúvidas a ocorrência de causa de exclusão do crime, na forma do que preceitua o art. 415, IV, do CPP. Tampouco é cabível a impronúncia do acusado, que somente é possível quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disposto no art. 414 do CPP.

Sobre o tema em debate, trago o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. A tese defensiva de legítima defesa putativa, só enseja a absolvição sumária do acusado quando os elementos de convicção produzidos, demonstram de forma cabal a sua ocorrência; 2. Existindo, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no principio in dubio pro societate, ser remetida ao Conselho de Sentença, para que seja analisada com maior profundidade pelos juízes leigos.3. A qualificadora prevista no art. 121, §2º IV do CP deve ser mantida ante a existência de indícios mínimos de sua incidência, pois, na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o princípio in dubio pro societate.”
(TJMT, RESE 62092/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19.7.2017, publicado no DJe 1º.8.2017).

Oportuno trazer ainda o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“(...) Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(STF, RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Desse modo, observo que as provas produzidas até o presente momento são suficientes para a admissão da tese acusatória e para a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular, haja vista que a pronúncia reflete mero juízo de admissibilidade, não exigindo prova cabal da autoria do crime.

Em conformidade com o disposto no art. 413 do CPP, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a decisão de pronúncia.

Subsidiariamente, a defesa postula pela
exclusão das qualificadoras
, uma vez que não teriam ficado configuradas no presente caso.

Alega que o acusado e a vítima estavam frente a frente no momento que houveram as facas,
“que houve contenda aberta entre ambos, e que os golpes ocorreram durante a briga”
(Id. 103356984, p. 20), de modo que inexistiu a mencionada surpresa caracterizadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, sustenta que
“o delito não foi fútil, insignificante, dado a situação em se encontrava e a provocação da vítima, em desferir um tapa em sua face, arrastá-lo em direção ao seu carro, ameaça-lo de morte, e ainda afirmar que ficaria com a família doAcusado/Recorrente”
(Id. 103356984, p. 24).

Sem razão, contudo.

Importante ressaltar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

A respeito do tema, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (...)”.

(HC n. 175.713-SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 16.6.2011).

Nesse mesmo sentido, trago julgado desta Corte de Justiça:

“(...) A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri – in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1º c/c 492, I, “b” c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias”.
(TJMT, RESE n. 53539-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, julgado em 17.8.2011) – grifei.

“(...) Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existe dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não, vigorando, na fase da pronúncia, o princípio in dúbio pro societate.”
(TJMT, RESE n. 24304/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.8.2015, publicado no DJe 17.8.2015).

Esse é o entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado n. 2 do TJMT).

A magistrada singular fez as seguintes ponderações sobre as circunstâncias qualificadoras na sentença:

“(...) Quanto às qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, existem indícios que as evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, demonstrando desproporcionalidade entre o crime e a causa.

Aparentemente o motivo da conduta ilícita foi um desentendimento entre o réu e a vítima, por discussão banal em um bar.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, sabe-se que está devidamente apontada na inicial acusatória a situação fática referente a esta qualificadora. Nessa linha, consoante previsão do art. 383 do CPP, perfeitamente possível que este juízo dê definição jurídica diversa à apontada pelo parquet, sem modificação do da descrição do fato contida na denúncia.

Nesse sentido, na inicial consta o recurso que dificultou a defesa do ofendido, e, tomando em conta que a vítima estava desarmada, e que não restou esclarecida cabalmente a situação de início das agressões, sabe-se que o ataque repentino, abrupto, é capaz de configurar esta qualificadora e a dúvida razoável de ter sido assim cometido deve ser dirimida pelo Júri, veja-se (...)”
– Id. 103356981, p.10.

Nota-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Juízo
a quo
não se mostram totalmente descabidas, na medida em que encontram amparo em elementos de prova produzidos, pois o motivo fútil seria em decorrência de prévio desentendimento ocorrido naquele local (bar), a respeito de cerveja; e o recurso que dificultou a defesa da vítima seria pelo ataque repentino, com vários golpes de faca, sem que a vítima estivesse munida de qualquer armamento.

Sendo assim, havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras mencionadas no conjunto probatório coligido ao processo, de rigor a sua manutenção.

Destarte, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.

Por fim, caso mantida a pronúncia e desprovido o presente recurso, a defesa formulou pedido de
revogação da prisão preventiva
do recorrente por não subsistirem os requisitos e fundamentos que deram ensejo à medida.

Não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Conquanto a defesa não tenha fundamentado o referido pleito em suas razões recursais, observo que não há como acolher a pretensão, uma vez que a prisão cautelar se mostra imprescindível no presente caso.

Saliente-se que não se impugna a decisão proferida pelo Juízo de origem, que manteve a custódia cautelar do réu por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, o que poderia resultar em indevida supressão de instância.

Não obstante, verifico que a juíza singular justificou concretamente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, veja-se:

“(...) Em observância ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, passo a reanalisar a prisão preventiva.

Com efeito, resta latente a presença do fumus commissi delicti, estampada na existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva por parte do pronunciado, conforme exposto nesta decisão.

Com relação ao periculum libertatis entendo que está presente tanto pela necessidade de garantir a ordem pública, quanto para assegurar a aplicação da lei penal.

É dos autos que os supostos fatos ocorreram no dia 14/10/2013, e de logo o acusado teria subtraído uma motocicleta de uma das testemunhas, e foragido do local, não mais sendo encontrado por qualquer pessoa, tampouco pela Autoridade Policial, como pelo órgão ministerial ou por este juízo.

Nessa linha, tanto pela evasão do distrito da culpa, como pela gravidade em concreto do delito foi decretada a prisão preventiva do acusado no dia 06/11/2013 (fls. 75/79).

Demais disso, após o recebimento da denúncia ele não foi encontrado e foi determinada a citação por edital, eis que não houve qualquer informação do paradeiro do acusado desde a data dos fatos.

Bem assim, cumprido o mandado de prisão em 11/09/2020 na Comarca de Sorriso/MT, veio a comunicação, e só assim restou possibilitado que o acusado fosse citado, e o regular tramite da ação, eis que evidenciou-se que jamais compareceria aos autos de livre vontade para responder à ação, o que, aliado aos poucos dados de sua qualificação efetivamente impossibilitaria a instrução processual, e regular deslinde do feito. Vale registrar que é do Boletim de Ocorrência o seguinte: (...)

Vale registrar que já constava do B.O que o réu após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, não mais sendo encontrado, comparecendo aos autos apenas pela coerção imposta pela prisão, de modo que sequer respondeu ao chamado da citação por edital que se deu em 31/07/2018.

Registre-se que também é dos autos que as testemunhas informaram que ele já estava aqui evadindo-se do distrito da culpa de outro homicídio possivelmente praticado no Paraguai, o que se coaduna com o apelido de “Paraguai”.

Nessa linha, inexoravelmente, denota-se que o réu evadiu-se do distrito da culpa até a data de sua prisão, e só compareceu ao processo, pois foi preso, o que também leva à necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para vincular o réu ao processo.

Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva, não tendo a defesa trazido nenhum novo elemento, a alterar o entendimento anteriormente esposado.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do título prisional, uma vez que o acusado simplesmente furtou-se de sua responsabilidade demonstrando que jamais compareceria aos autos para responder aos fatos, o que foi reiterado pelo E. TJMT na decisão do HC impetrado.

Assim, como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, MANTENHO a prisão preventiva de CRISTIANO DOS SANTOS, devidamente qualificado, por estes e por seus próprios fundamentos. (...)”
– Id. 103356981, pp. 11-13.

Assim, de rigor a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022